Tribunal: TJPA
Processo: 0000332-85.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000332-85.2016.8.14.0051

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JUCELE DE JESUS FAUSTINO

APELADO: AUGUSTO CESAR CASTRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DA ALMEJADA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, não permite dúvidas quanto à autoria do delito;

2. Dessa forma, se mostrando válidas e robustas as provas de autoria e materialidade presentes nos autos,
há de ser dado provimento ao recurso e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelos crimes tipificados nos
arts. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), restando a pena concreta, definitiva e final em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º,
“c”
, do CPB;

3. Deixo de fixar valor a título de danos morais à ofendida, tendo em vista que não houve pedido de indenização na denúncia pelo órgão acusador.

4. A r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
04 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento, respectivamente, do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, o qual será regido pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB. Outrossim, a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 14/03/2016, e, até o presente momento, excedeu em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 à 30 do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/Pa, que absolveu o réu AUGUSTO CESAR CASTRO DOS SANTOS, do cometimento dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal brasileiro, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006.

Narra a denúncia, em síntese, que “a vítima conviveu maritalmente com o acusado por nove anos, com o qual possui dois filhos, todavia separou-se em agosto de 2015, tendo este não aceitado o fim da união. No dia 26 de novembro de 2015, por volta das 21h30min, a vítima encontrava-se em sua residência, localizada nesta cidade, juntamente com o acusado, ocasião em que passaram a discutir devido este não aceitar o fim da relação, de modo que afirmou a esta que “iria pagar caro pelo q estava fazendo”(textuais). Momentos seguintes, o agressor retirou-se do quarto e a ofendida fechou a porta, ao passo que este tentou entrar novamente, bem como pressionou o braço e as costas desta em um guarda-roupa, deixando-a lesionada.”

Em Razões Recursais (ID 18880017 – Págs. 313/317), o órgão ministerial alega que a materialidade e autoria do delito restaram sobejamente comprovadas durante a instrução processual, pelo depoimento da vítima e da testemunha ouvida.

Alega que os fatos ocorreram em razão da fragilidade da vítima por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas, o que configura, portanto, a opressão de gênero, e, por consequência, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, vez que verificada a situação de violência doméstica descrita no art. 5º da Lei n.º 11.340/2006.

Por fim, requer que seja a presente APELAÇÃO conhecida e provida no intuito de reformar a sentença que absolveu o réu do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do Código Penal), proferida pelo órgão jurisdicional de Primeira Instância, ajustando-se a imputação inicial realizada a fim de CONDENAR o réu AUGUSTO CÉSAR CASTRO DOS SANTOS como incurso nas penas do arts. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e à reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inc. IV, do CPP e art. 9º, §§4º e 5º da LMP), fixando valor mínimo para tal indenização.

Já em razões recursais (ID 18880021 – Págs. 321/336), a assistente de acusação requer seja a presente APELAÇÃO conhecida e provida no intuito de reformar a sentença que absolveu o réu do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do Código Penal), proferida pelo órgão jurisdicional de Primeira Instância, ajustando-se a imputação inicial realizada a fim de CONDENAR o réu AUGUSTO CÉSAR CASTRO DOS SANTOS como incurso nas penas do arts. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e à reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inc. IV, do CPP e art. 9º, §§4º e 5º da LMP), fixando valor mínimo para tal indenização.

Em contrarrazões (ID 18880026 – Págs. 343/350), a defesa do apelado manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial/apelante e assistente de acusação.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial e da assistente de acusação.

1.1. Da almejada condenação pelos crimes do arts. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inc. IV, do CPP e art. 9º, §§4º e 5º da LMP), fixando valor mínimo para tal indenização.

O órgão ministerial alega que a materialidade e autoria do delito restaram sobejamente comprovadas durante a instrução processual, pelo depoimento da vítima e da testemunha ouvida.

Alega que os fatos ocorreram em razão da fragilidade da vítima por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas, o que configura, portanto, a opressão de gênero, e, por consequência, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, vez que verificada a situação de violência doméstica descrita no art. 5º da Lei n.º 11.340/2006.

Por fim, requer que seja a presente APELAÇÃO conhecida e provida no intuito de reformar a sentença que absolveu o réu do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do Código Penal), proferida pelo órgão jurisdicional de Primeira Instância, ajustando-se a imputação inicial realizada a fim de CONDENAR o réu AUGUSTO CÉSAR CASTRO DOS SANTOS como incurso nas penas do arts. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e à reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inc. IV, do CPP e art. 9º, §§4º e 5º da LMP), fixando valor mínimo para tal indenização.

Já a assistente de acusação requer seja a presente APELAÇÃO conhecida e provida no intuito de reformar a sentença que absolveu o réu do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do Código Penal), proferida pelo órgão jurisdicional de Primeira Instância, ajustando-se a imputação inicial realizada a fim de CONDENAR o réu AUGUSTO CÉSAR CASTRO DOS SANTOS como incurso nas penas do arts. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e à reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inc. IV, do CPP e art. 9º, §§4º e 5º da LMP), fixando valor mínimo para tal indenização.

Não assiste razão à insurgência ministerial.

Assiste razão em parte ao membro do
Parquet
.

O réu foi denunciado pela prática do crime arts. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, praticados contra a ex-companheira.

Analisando detidamente os autos, verifico que restaram comprovados os requisitos exigidos para a condenação do réu, uma vez que o acervo probatório é harmônico e converge para a imputação dos crimes ao apelado.

In casu
, a materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrências, ID 18879913 – Págs. 7/15 e o Laudo nº 2015.04.002928-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 18879915 – Pág. 21).

Já a autoria resta plenamente demonstrada nos autos pelas declarações da vítima em sede policial, as quais foram corroboradas em sede de instrução criminal. Transcrevo:

Em sede policial a vítima esclareceu:
“que conviveu em regime de união estável por nove anos com AUGUSTO CESAR CASTRO DOS SANTOS, 41 anos, união estável paraense, gerente, ilho de Ubaldo Monteiro dos Santos e Guajarina Castro dos Santos residente no mesmo endereço da relatoria, advindo dois filhos desse relacionamento; Que, houve o fim da relação conjugal no mês de agosto de 2015, mas ele não aceita a separação Que, a comunicante não deseja mais conviver com AUGUSTO por causa de constantes discussões e desentendimentos, Que, na data de 26.11.2015, em torno das 9:30 horas, a relatora estava na residência, quando houve uma discussão entre o casal no quarto parque AUGUSTO não quer separa-se Que, ele disse que "a pagar caro pelo que estava fazendo" (textuais), Que, depois ele sai do quarto e a Depoente foi para fechar a porta segurando na maçaneta, ocasião em que AUGUSTO forçou para entrar. imprensando-a contra a quina do guarda-roupa vindo a machucar suas costas e braço, dei ando lesao no braço, não sabendo se ficou lesionada nas costas. Depois disso, ele saiu do quarto e ela ficou chorando. Que no dia anterior ele havia proferido ofensas morais contra a vítima chamando-a de vagabunda, otária, que não valia nada" e a relatora revidou dizendo que ele também era "otário”.”

Em Juízo, a ofendida disse: “
que o acusado no dia 26 de novembro de 2015 saiu para trabalhar um pouco antes das 08h00min, retornando em torno de uma hora depois, entrando em casa extremamente enraivado pedindo o celular da vítima, tendo esta corrido para dentro do quarto, tentando fechar a porta, momento em que o acusado forçou a porta do quarto, pressionando a ofendida na quina do guarda-roupa, com a intenção de pegar o celular que estava na mão da ofendida. A vítima colocou o celular em cima da cama para segurar melhor a porta do quarto, enquanto o acusado continuava forçando a porta, pressionando-a contra o guarda roupa. A briga continuou com gritos. Após a briga, o acusado foi embora, e a vítima saiu para o trabalho. A vítima relatou que já era noite, na escola que trabalha, quando uma colega foi fazer massagem, a vítima pulou, e a colega perguntou “o que foi?”, informando ter visto uma marca no seu ombro. A vítima disse ter ficado constrangida, por não querer que ninguém soubesse do que havia acontecido. A colega de trabalho informou que tinha uma marca roxa no ombro, perto do pescoço e perguntou o que era, tendo a vítima lhe contado o ocorrido. No dia seguinte, a vítima foi para suas atividades e outra amiga viu a marca e também comentou sobre. Nesse dia a vítima decidiu fazer a denúncia, tendo sido orientada a fazer o exame de corpo de delito.
”.

A testemunha MARIA ASSUNÇÃO FARIAS FERREIRA, ouvida como informante, em juízo, disse:
“que não presenciou a agressão, mas sim que viu um roxo na altura do ombro da vítima. Contou que foi fazer massagem no ombro da vítima e esta se assustou e pediu para que a colega não tocasse no seu ombro, relatando o que havia acontecido, que o machucado teria sido feito pelo marido.”.

Nessa esteira, tenho que as declarações da ofendida tanto em sede policial quanto em juízo, são suficientes, no caso ora em análise, para a imposição de uma condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ressalto que a palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui grande relevância. Colaciono entendimento jurisprudencial, neste sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS CABAIS DE AUTORIA. REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO.

1. Presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, deve ser dado provimento ao recurso ministerial e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal.

2. O crime de ameaça se consuma com o conhecimento de mal injusto e grave anunciado pelo agente, efetivo para abalar a tranquilidade psíquica da vítima, que no caso ora em análise ficou demonstrado que o recorrido ameaçava a vítima, caso a encontrasse na companhia de outra pessoa, de causar-lhe mal injusto e grave, inclusive em seu acompanhante, conforme verifico das declarações da vítima em sede de instrução criminal, e ratificadas em juízo.

3. O relato seguro da vítima perante o juízo, combinado com as demais provas dos autos, formam um conjunto probatório coeso e apto à condenação do apelado.

4. Resta imperioso o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, inc. VI, do código Penal, vez que a pena aplicada por este Egrégio Tribunal de Justiça, não ultrapassou 01 (um) ano de detenção.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Penal nº 0004243-52.2018.8.14.0046, Relator: Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 25.10.2022).

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO
IN DUBIO PRO REO
- IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA.
BIS IN IDEM
. - INOCORRÊNCIA – A
MENS LEGIS
VISOU RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO OCORRENDO O
BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal;

II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade.
In casu
, a palavra da ofendida está corroborada pelas provas constantes dos autos, devendo, pois, prevalecer sobre a negativa isolada do acusado. Precedentes do STJ;

III - Estando as lesões decorrentes da agressão sofrida pela vítima atestadas por laudo pericial, não cabe falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato;

IV – A jurisprudência pacificada no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes do STJ;

V - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o recorrente a pena de 03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §9, do CPB c/c art. 7, I e II da Lei nº 11.340/06.

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (Apelação Penal nº 0002466-55.2018.8.14.0006, Relator: Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 21.03.2022).

Da análise dos autos, constata-se que a lesão corporal sofrida pela vítima, muito embora alegada em local diverso do que consta no laudo, foi perpetrada pelo acusado no intuito de conseguir pegar o celular da ofendida.

Ressalto, ainda que os fatos se deram no dia 26/11/2015 e a vítima foi submetida a exame de corpo de delito no dia seguinte, 27/114/2015, o que corrobora que a mesma sofreu lesões no corpo, de ação contundente, oriunda da pressão feita na porta do quarto pelo ofensor.

Saliento ainda, que o crime foi cometido pelo apelado no âmbito da violência doméstica e familiar.

Dessa forma, se mostrando válidas e robustas as provas de autoria e materialidade presentes nos autos,
há de ser dado provimento ao recurso e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelos crimes tipificados no
arts. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
.

Atenta as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, procedo à dosimetria da pena dos referidos crimes.

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade: desfavorável, tendo em vista que há nos autos certidão constando que o acusado já havia cometido violência doméstica contra a vítima;

- Motivos do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime: normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, 04 (quatro) meses de detenção.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena. Restando, assim a pena concreta, definitiva e final em 04 (quatro) meses de detenção.

A ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º,
“c”
, do CPB.

Verifico a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme orientação da Súmula nº 588, do STJ, vejamos:

“Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Assim, resta a pena concreta, definitiva e final, em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º,
“c”
, do CPB.

Deixo de fixar valor a título de danos morais à ofendida, tendo em vista que não houve pedido de indenização na denúncia pelo órgão acusador.

- Da ocorrência da prescrição.

Após operada a dosimetria e por ser matéria de ordem pública, forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
04 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento, respectivamente, do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, o qual será regido pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 14/03/2016, e, até o presente momento, excedeu em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO ao apelo, para condenar o réu AUGUSTO CESAR CASTRO DOS SANTOS pelo cometimento previstos no arts. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), restando a pena concreta, definitiva e final em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º,
“c”
, do CPB, e RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024